Tribunal: TJDFT
Processo: 0006001-31.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Id 18019960 – A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. suscita preliminar de coisa julgada destes autos com o de n. 2015.14.1.006976-0, que tramitou perante a Circunscrição de Guará/DF. Nesta perspectiva, manifeste a parte autora – ELENICE RODRIGUES DE ALVARENGA – sobre a preliminar aventada pela parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 9o e 10o o CPC. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator